Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DECISÃO A d. Procuradoria de Justiça requereu fosse oportunizado aos apelados se manifestaram sobre a petição de Id 34612521 juntada pelo apelante (Id 34741895). É o relatório. Decido. Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10 do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o requerimento formulado pela d. Procuradoria de Justiça. Por essa razão, CONCEDO oportunidade aos apelados para se manifestarem sobre a petição de Id 34612521 no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, voltem conclusos para deliberação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;